Tribunal: TJDFT
Processo: 0749866-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749866-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REDE ESPERANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal n.o 0726031-30.2022.8.07.0016, proposta pelo ora agravante em desfavor da REDE ESPERANÇA, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. O presente agravo de instrumento deverá ser julgado conjuntamente com o recurso de n.o 0745752-79.2023.8.07.0000. Anote-se. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora